Tribunal: TJES
Processo: 5009488-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação; Juros; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009488-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA DA PRATA

AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA DE SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O bem alienado fiduciariamente não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o bem é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante, de modo que, somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado, é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo ao devedor o domínio sobre o bem, nos termos dos arts. 22 e 25, da Lei nº 9.514/07. Diante disso, inviável a realização da penhora sobre o bem, em que pese a natureza
propter rem
da obrigação de pagamento da taxa condominial.

2.
O STJ já apreciou a matéria, inclusive sob o aspecto ora defendido pelo agravante – natureza
propter rem
da obrigação –, concluindo pela impossibilidade de penhora do bem imóvel alienado fiduciariamente. No mesmo sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata
-se d
e recurso de agravo de instrumento
i
nterposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA DA PRATA

contra a r.
decisão
digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 3428909, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de ação de execução de débitos condominiais que move em face de
THIAGO OLIVEIRA DE SA
, indeferiu o pedido de penhora sob o imóvel ocupado pelo executado, por se tratar de bem alienado fiduciariamente.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo à análise d
as teses recursais.

Pelo
que se depreende dos autos originários,
o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA DA PRATA
, ora agravante, ajuizou ação de execução em face do agravado, alegando que este se encontrava inadimplente, totalizando R$ 8.217,50 em débitos na data do ajuizamento.

No decorrer da tramitação processual, o exequente/agravante postulou o deferimento de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e, subsidiariamente, a penhora do bem imóvel do qual se originou o débito em execução.

Ao apreciar o pleito, a MM.ª magistrada de primeiro grau deferiu a realização de pesquisas no SISBAJUD e no RENAJUD, indeferindo, no entanto, o pedido de penhora do imóvel, por se tratar de bem que se encontra alienado fiduciariamente, sendo possível unicamente a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Manifestando inconformismo para com os termos da r. decisão, o Condomínio agravante
sustenta
, em síntese, que a natureza
propter rem
da obrigação de pagamento das taxas condominiais faz com que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos recaia sobre os possuidores direto e indireto (credor fiduciário), devendo ser deferida a penhora.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Feitos esses breves esclarecimentos,
destaca-se que o bem alienado fiduciariamente não está na esfera patrimonial do devedor, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o bem é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante, de modo que, somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado, é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo ao devedor o domínio sobre o bem, nos termos dos arts. 22 e 25, da Lei nº 9.514/07.

Diante disso, inviável a realização da penhora sobre o bem, em que pese a natureza
propter rem
da obrigação de pagamento da taxa condominial.

O STJ já apreciou a matéria, inclusive sob o aspecto ora defendido pelo agravante – natureza
propter rem
da obrigação –, concluindo pela impossibilidade de penhora do bem imóvel alienado fiduciariamente
.
Por oportuno, transcreve-se trechos do voto de relatoria, que bem elucidam a questão:

"[...] 24. Assim como o caráter ambulatório (propter rem) de determinada obrigação existe por força da lei,
nada impede que o legislador atribua essa característica como regra geral, mas a excepcione em hipóteses específicas
.

25. Com efeito,
excepcionando a regra geral do art. 1.345 do CC/2002, a Lei nº 10.931/2004 introduziu o § 8º no art. 27 da Lei nº 9.514/1997, prevendo que, na hipótese de alienação fiduciária de coisa imóvel, “responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”
.

26. Em relação à posse, prevê o art. 23, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato no competente Registro de Imóveis e “com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”.

27. Por sua vez, o credor fiduciário só passaria a ser imitido na posse com a consolidação da propriedade plena em seu nome, em razão de eventual inadimplemento pelo devedor fiduciante, na forma dos arts. 26 e 30 da Lei nº 9.514/1997.

28. Desse modo,
embora o novo proprietário seja o credor fiduciário – o que, de acordo com o art. 1.345 do CC/2002, resultaria na sua responsabilidade pelos débitos em relação ao condomínio –, o art. 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997 é expresso ao prever que, enquanto o devedor fiduciante estiver na posse direta do imóvel, ele é quem responde pelo pagamento das despesas condominiais
[...]"
. (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Em idêntico sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COTAS CONDOMINIAIS – PENHORA DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
– SÚMULA Nº 478 STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, tendo em vista não integrar o patrimônio do devedor. 2. Também é indene de dúvidas que há a possibilidade de constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. No entanto, o pedido formulado pelo recorrente limitou-se à penhora do próprio imóvel em questão, o que vai de encontro à Lei nº 9.514/07. 3. Ademais, é inaplicável a súmula 478 do STJ ao caso vertente, já que o referido verbete sumular refere-se ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária, de modo que a situação é distinta. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006495-44.2021.8.08.0000 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – J. 24/03/2022).

Nesses termos, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.